Tribunal: TJMT
Processo: 0020306-11.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020306-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO - CPF: 048.976.021-06 (APELANTE), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 046.384.031-31 (APELANTE), LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO - CPF: 044.249.941-80 (APELANTE), JACKSON DE JESUS VERISSIMO - CPF: 016.619.081-01 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.987.861-79 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), ODAIR DE JESUS SILVA - CPF: 615.536.381-15 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), JONATHAN SILVA DE MOURA - CPF: 054.977.881-06 (APELANTE), VILSON BATISTA DE ASSIS - CPF: 328.313.401-44 (ADVOGADO), DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA - CPF: 026.342.821-41 (APELANTE), IGOR RAMOS DA SILVA - CPF: 036.845.691-94 (APELANTE), CHARLYS AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 045.672.441-92 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), YURI DIOGO SILVA CARVALHO - CPF: 058.794.961-98 (APELANTE), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (APELANTE), ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS - CPF: 058.656.551-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CESAR DE CAMPOS - CPF: 878.173.491-34 (VÍTIMA), GILDETE FERREIRA PARDIM (VÍTIMA), ADAO CESAR DE CAMPOS - CPF: 899.967.981-00 (VÍTIMA), PAMELA LORRAINE MOREIRA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 033.158.651-75 (VÍTIMA), IVAN BELLUCCI - CPF: 157.583.201-10 (VÍTIMA), JOSINEY DE CAMPOS CURADO - CPF: 617.169.101-10 (VÍTIMA), LUIZ CONCEICAO CURADO - CPF: 884.365.271-00 (VÍTIMA), LUIZ MARCIO ANTUNES DA CRUZ - CPF: 314.476.001-34 (VÍTIMA), LUCIENE BARROS GRAMINHA - CPF: 932.682.621-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO - CPF: 048.976.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 046.384.031-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO - CPF: 044.249.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAMOS DA SILVA - CPF: 036.845.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE JESUS VERISSIMO - CPF: 016.619.081-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.987.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN SILVA DE MOURA - CPF: 054.977.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLYS AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 045.672.441-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA - CPF: 026.342.821-41 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DIOGO SILVA CARVALHO - CPF: 058.794.961-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS - CPF: 058.656.551-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN JÚNIOR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), CHARLYS AUGUSTO DE MAGALHAES (APELANTE), DEJAILTON JOSÉ SOUSA DA SILVA (APELANTE), DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA (APELANTE), IGOR RAMOS DA COSTA (APELANTE), IGOR RAMOS DA SILVA (APELANTE), JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO (APELANTE), OSVALDO MOREIRA DELFINO (APELANTE), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA (APELANTE), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO (APELANTE), WALISON ROBERTO DA SILVA (APELANTE), WASHINGTON CALISTO DE LIMA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS TRÊS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
– IRRESIGNAÇ
ÇOES
DEFENSIVA
S
–
1.

PRIMEIRA
PRELIMINAR
:
– 1.1.
NULIDADE PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PEDIDO FORMULADO PELO
TERCEIRO
APELANTE
–
ALEGAÇÃO DE QUE TAL ELEMENTO PROBATÓRIO FOI MACULADO PELA FAMIGERADA “BARRIGA DE ALUGUEL” – INOCORRÊNCIA
–

INTERCEPTAÇÕES
AUTORIZADA
S

MEDIANTE
DECISÃO
FUNDAMENTADA NO
S FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E
NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES –
TODOS OS NUMERAIS INTERCEPTADOS ERAM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO,
NÃO OBSTANTE OS TELEFONES FOSSEM COMPARTILHADOS ENTRE OS MEMBROS DO BANDO E
ALGUNS ESTIVESSEM REGISTRADOS NO NOME DE PARENTES
–
REJEIÇÃO
– 1.2.

SEGUNDA PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – PEDIDOS FORMULADOS PELO
TERCEIRO
,
SÉTIMO
E
DÉCIMO QUARTO
APELANTE
S
–
INEXISTÊNCIA –
EXORDIAL ACUSATÓRIA ATENDEU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 1.3.

TERCEIRA PRELIMINAR
:

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDOS FORMULADOS PELO
SÉTIMO
E
DÉCIMO QUARTO
APELANTE
S
–
IMPOSSIBILIDADE – ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – DESNECESSIDADE DE
REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES – REJEI
ÇÃO
–
2. MÉRITO
:
2.1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E/OU ROUBO CIRCUNSTANCIADO
–
PEDIDOS
DEDUZIDOS
PELO
PRIMEIRO, TERCEIRO, QUINTO, SEXTO, SÉTIMO, NONO E DÉCIMO QUARTO APELANTE
S
– ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES À CONDENAÇÃO DOS APELANTES – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES
DAS VÍTIMAS E
DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA
INVE
S
TIGAÇÃO E
NOS RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNIC
A
S – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.2.
REDUÇÃO DAS PENAS
BASILARES
PARA O MÍNIMO LEGAL – PEDIDOS FORMULADOS PELO
SÉTIMO E DÉCIMO QUARTO APELANTE
S
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS
INICIAIS
FIXADAS NOS MENORES QUANTITATIVOS PREVISTOS EM LEI
–
2.3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDOS FORMULADOS PELO

SÉTIMO E DÉCIMO QUARTO APELANTE
S

–
INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO
S
APELANTE
S
EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O
S
APELANTE
S
E OSCOMPARSAS– COAUTORIA CARACTERIZADA –

2.4.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
PEDIDOS FORMULADOS PELO
SEGUNDO, QUARTO, QUINTO, SÉTIMO, OITAVO, NONO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCEIRO E DÉCIMO QUARTO APELANTES –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO SÉTIMO APELANTE –
NÃO ACOLHIMENTO
QUANTO AOS DEMAIS
–

REINCIDÊNCIA DOS
APELANTES
JUSTIFICA
A

FIXAÇÃO
DE REGIME MAIS GRAVOSO –
2.5.
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS FORMULADOS PELO SEGUNDO, QUARTO, SÉTIMO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO E DÉCIMO QUARTO APELANTES –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO SÉTIMO APELANTE – NÃO
ACOLHIMENTO
QUANTO AOS DEMAIS –
APELANTES
QUE NÃO PREENCHEM OS
REQUISITOS CUMULATIVOS DISPOSTOS NOS INCISOS I E II E § 3º DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
3. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Primeira preliminar

1.1.
Não procede
a alegação de
nulidade parcial das interceptações telefônicas,
suscitada pelo terceiro apelante,
uma vez que
estas decorreram de decisões judiciais fundamentadas nos fortes indícios de autoria e participação dos apelantes e de seus comparsas na prática de
crimes contra o patrimônio e de associação criminosa
, bem como
na
imprescindibilidade
da medida
para o deslinde das investigações,
ante
a inexistência de outros meios hábeis a angariar provas contundentes acerca dos crimes em apuração,
sobretudo porque
muitos dos
indivíduos envolvidos
se encontravam
encarcerados
em estabelecimentos prisionais
e conduziam a atuação dos demais integrantes do grupo criminoso por meio dos numerais interceptados. Ademais,
não há que se falar em “barriga de aluguel”, pois as investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária Civil revelaram que todos os telefones interceptados eram utilizados pelos integrantes do grupo
criminoso investigado, conquanto alguns acusados compartilhassem os aparelhos entre si, bem como utilizassem numerais registrados em nome de parentes
.

Segund
a
preliminar

1.2.
Não há como acolher a tese de
nulidade
deste
processo por inépcia da denú
ncia,
suscitada
pelo terceiro
, sétimo e décimo quarto apelantes,

p
orquanto
esta contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, cumprindo, dessa forma, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Além do mais,
nos crimes praticados em coautoria e em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos denunciados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência.

Terceira preliminar

1.3.
Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenat
ória,
suscitada
pelo sétimo
e décimo quarto apelantes,

porquanto

se
extrai que o sentenciante atendeu
a
exigência de motivação (art.381, III, do CPP e art.93,IX, da CF), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta dos acusados e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.
Além
do mais
,
para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes,
mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

2. Mérito

2.1.
Deve
m
ser afastada
s
a
s
tese
s
visando à absolvição do

primeiro, terceiro, quinto, sexto, sétimo, nono e décimo quarto apelantes
pelo
s
crime
s
de r
oubo
circunstanciado e
/ou
associação criminosa armada
narrado
s
na denúncia
,

sob o argumento de que
há dúvida acerca da aut
o
ria delitiva e que
não há prova
suficiente para
a

condenação
, porquanto, na espécie, se observa que ta
is
alegaç
ões
não traduz
em
a realidade dos fatos, haja vista que a
s prática s criminosa s fic aram comprovada s
pelas firmes e coerentes declarações
das vítimas e
do
s
policia
is
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s

pelo
s
relatório
s
d
e interceptação telefônica
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

dos recorrentes
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.2.
N
ão há interesse recursal
nos pedidos de redução das penas
iniciais

do
sétimo
e décimo quarto apelantes
para o mínimo legal
, visto que já foram estabelecidas nos menores quantitativos previstos nos preceitos secundários de cada um dos crimes pelos quais
os
referidos
apelantes
foram condenados.

2.3.
Constatada a existência de conjugação de
vontades entre
o

sétimo
e décimo quarto apelantes
e os outros envolvidos
na
associação criminosa
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1ºdo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

2.4.
N
ão há interesse recursal na modificação do regime prisional
do sétimo apelante
, já que este foi fixado no aberto. No que
tange
ao

segundo
, quarto, quinto, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto apelantes
,
po
r serem reinci
dentes,
o magistrado, ao pro
latar
a sentença
condenatória
, fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em observância aos artigos 33, § 2º,
b
e
c
, do Código Penal, posto que
é defeso

ao
juízo ignorar a reincidência dos apelantes e deixar de cumprir aquilo que é estabelecido pela lei.

Portanto,
a despeito da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
escorreita a fixação do regime inicial fechado para os reincidentes que receberam uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, bem como
a

fixação
do regime inicial semiaberto para os reincidentes condenados a sanções inferiores a 4 (quatro)
anos de reclusão, neste último caso, atendendo também ao disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

2.5.
Não subsiste interesse recursal do sétimo apelante quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, pois sua pena corpórea foi substituída por restritivas de direitos na sentença condenatória.
Por outro lado, o décimo quarto apelante não faz jus ao benefício, pois não atende aos requisitos cumulativos dispostos nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, pois

a sua pena é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; um dos crimes pelos quais foi condenado foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa (roubo majorado);
e

ele
é reincidente em crime doloso.
Q
uanto
ao
segundo
, quarto, décimo e décimo segundo apelantes
, embora as penas fixadas sejam inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão e o cr
ime cometido não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa (associação criminosa armada),
todos são
reincidentes em crimes dolosos, de forma que não atendem ao requisito previsto no inciso II do referido dispositivo legal.
N
ão se ignora que o § 3º do art. 44 do Código Penal dispõe que
:

“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”
Contudo, o crime de associação criminosa armada pelo qual os apelantes foram condenados é extremamente grave,
motivo pelo qual
a medida não é socialmente recomendável no caso em análise.

3. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
po
r
Odair de Jesus
Silva
(primeiro apelante),
Allan Júnior Pereira da Silva
(segundo apelante)
,
Charlys
Augusto Magalhães
(terceiro apelante),

Dejailton
José Souza da Silva
(quarto apelante),

Devair
José Souza da Silva
(quinto apelante),

Igor Ramos da Costa
(sexto apelante),

Igor Ramos da Silva
(sétimo apelante),
Jackson de Jesus Veríssimo
(oitavo apelante),

Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
(nono apelante),
Osvaldo Moreira Delfino
(décimo apelante)
,

Rafael Costa de Almeida
(décimo primeiro apelante),

Rayan
Rodrigues Ribeiro
(décimo segundo apelante),

Walison
Roberto da Silva
(décimo terceiro apelante) e

Washington Calixto de Lima
(décimo quarto apelante), c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
(ID
130893746
, p. 13/
33)
,
nos autos da Ação Penal n.
0020306-11.2017.8.11.0002
,
que:

(i)

absolveu João
Marcos dos Santos Oliveira, Yuri Diogo Silva Carvalho e Jonathan Silva de Moura do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 01), por inexistir prova
s
suficiente
s
para a condenação
dos três
, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
)

absolveu
Lelson
Henrique Leite, Anderson Francisco de Souza e Jackson de Jesus Veríssimo do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (fato 03), por inexistir prova
s
suficiente
s
para a condenação
dos três
, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
iii
)

condenou Washington Calixto de Lima e Rafael Costa de Almeida pela prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único
(fato 01)
e art. 157, §2º, I
e II
(fatos 02 e 04)
, na forma do art. 71,
caput
, na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, e 62 (sessenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo
;

(
iv
)

condenou
Rayan
Rodrigues Ribeiro, Wagner Calixto de Lima, Jeferson da Silva Vieira, Allan Júnior Pereira da Silva, Osvaldo Moreira Delfino,
Walison
Roberto da Silva, Igor Ramos da Costa,
Dejailton
José Sousa da Silva e
Charlys
Augusto de Magalhães pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
(fato 01)
, à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto;

(v)
condenou Anderson Francisco de Souza Santos,
Lelson
Henrique Leite Azevedo e Igor Ramos da Silva, Diogo da Silva Nascimento pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 01), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo
j
uízo das
exe
cuções
p
enais;

(vi)

condenou Jackson de Jesus Veríssimo
e
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno

pela prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único
(fato 01)
e art. 157, §2º, I e II
(fato 02)
, na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo;

(
vii
)
condenou
Devair
José Souza da Silva e Odair de Jesus Silva pela prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único (fato 01) e art. 157, §2º, I e II (fato 05), na forma do art. 69, do Código Penal
,
à pena de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime fechado,
e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
Ministério Público e os acusados Wagner Calixto de Lima, Jeferson da Silva Vieira, Anderson Francisco de Souza Santos,
Lelson
Henrique Leite Azevedo e Diogo da Silva Nascimento não recorreram da
aludida
sentença.

Igor Ramos da Silva, nas suas razões recursais (ID 130893747, p. 124/130; ID 130893748, p. 01/02),
requer
: (i) a declaração de nulidade
deste
processo por inépcia da denúncia; (
ii
) a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
)
sua absolvição do delito de associação criminosa armada; (
iv
) a redução da pena-base para o mínimo legal;
(v) a aplicação da causa de diminuição de pena consistente na participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal;
(v
i
) a fixação do regime aberto; e (
vi
i
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Washington Calixto de Lima, nas suas razões recursais (ID
130893748, p. 42/50)
, requer:

(
i
)
a declar
ação de nulidade
deste
processo por inépcia da denúncia; (
ii
) a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(
iii
) sua absolvição dos delitos de associação criminosa armada e roubo circunstanciado; (
iv
) a redução da pena-base para o mínimo legal; (v)
a aplicação da causa de diminuição de pena consistente na participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal;
(vi)
a fixação do regime semiaberto; e (
vi
i
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Leonardo Augusto Rodrigues Bruno, nas suas razões recursais (ID
130893748, p. 51/70), requer:
(i) sua absolvição dos delitos de associação criminosa armada e roubo circunstanciado;
e
(
ii
) a fixação do regime semiaberto
.

Charlys
Augusto de Magalhães,
nas suas
razões recursais (ID 130893748, p. 95/104; ID
130893749, p. 01/06),
requer: (i)
a
declaração de nulidade parcial das interceptações telefônicas
, desentranhando-se do processo as provas ilícitas;
(
ii
) a declaração de nulidade
deste
processo por inépcia da denúncia;
e
(
i
i
i
)

sua absolvição do delito de associação criminosa armada.

Devair
José Sousa da Silva, nas suas razões recursais (ID 130893749,
p. 38/
45), requer: (i) sua absolvição do delito de roubo circunstanciado;
e
(
ii
)
a fixação do regime semiaberto.

Rafael Costa de Almeida
, nas suas razões recursais (ID 130893749, p. 56/63), requer: (i) sua absolvição do delito de roubo circunstanciado;
e
(
ii
)
a fixação do regime semiaberto.

Igor Ramos da Costa, nas suas razões recursais (ID 130893749, p. 69/72), requer sua absolvição do delito de associação criminosa armada.

Osvaldo Moreira Delfino (ID 130893749, p. 51/55)
,

Rayan
Rodrigues Ribeiro (ID 130893749, p. 73/77)
,

Dejailton
José Souza da Silva (ID 130893749, p. 78/82)
e Allan Júnior Pereira da Silva (ID 130893749, p. 83/87)
, nas suas razões recursais,

requerem
: (i) a fixação do regime aberto; e (
ii
) a substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos.

Jackson de Jesus Veríssimo
(ID 130893749, p. 64/
68)
e

Walison
Roberto da Silva
(ID 130893749, p. 46/50)
, nas suas razões recursais,

requerem
a
fixação do regime semiaberto
.

Odair de Jesus Silva
, nas suas razões recursais
(ID
130894256
),
requer sua
absolvição dos delitos de associação criminosa armada e roubo circunstanciado
.

N
as contrarrazões

(ID 130894150, p. 46/103; ID 130894151, p. 01/85; ID 130894272)
, o
Ministério Público

requer

o
des
provimento
dos recursos defensivos
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
137343161
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade parcial das interceptações telefônicas
, suscitada pelo
terceiro
apelante.

Nesta preliminar,
Charlys
Augusto de Magalhães
sustenta a
nulidade parcial das interceptações telefônicas, argumentando que teria ocorrido a famigerada “barriga de aluguel”, visto que os numerais interceptados correspondiam aos dos
acusados

Washington Calixto de Lima
,
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
,
Rafael Costa de Almeida
e
da
pessoa de
Vitória
Cristina Pinheiro de Moraes
,
a qual sequer
estaria sendo investigada,
mas cujo numeral
encontrava-se sendo utilizado
p
elo acusado

Jeferson da Silva Vieira
, vulgo
“
Kenka
”
.

Aduz
,
ainda
, que o numeral informado como sendo
de
Rafael
Almeida
, na verdade
,

pertencia ao acusado
Jackson de Jesus Veríssimo, portanto, deveria ser desconsiderado
s
os diálogos decorrentes dessas trocas de numerais e usuários.

Todavia, é forçoso registrar que a autorização para
as
interceptaç
ões
telefônica
s

decorre
ra
m
de decis
ões
judicia
is
fundamentada
s n
os fortes indícios de autoria e participação dos apelantes e de seus comparsas nas práticas de crimes contra o patrimônio e de associação criminosa
, bem como
na imprescindibilidade
da medida
para o deslinde das investigações,
ante
a inexistência de outros meios hábeis a angariar provas contundentes acerca dos crimes em apuração
,
sobretudo porque

muitos dos
indivíduos envolvidos
se encontravam
encarcerados
em estabelecimentos prisionais
e conduziam a atuação dos demais integrantes do grupo
criminoso
por meio dos numerais
interceptados
.

Ademais,
não há que se falar em “barriga de aluguel”,

pois as investigações
levadas a cabo pela Polícia Judiciária Civil
revelaram que todos os telefones interceptados eram utilizados pelos integrantes do grupo criminoso investigado, conquanto alguns acusados compartilhassem os aparelhos entre si, bem como utilizassem numerais registrados em nome de parentes
, dentre as quais a própria Vitória Cristina
,
que
é
amásia
do acusado
Rafael
Almeida
,
conforme
foi
demonstrado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, do qual se destaca o seguinte trecho:

[...]
Inobstante ao argumento da defesa, consta ao feito que no transcorrer das interceptações telefônicas – as quais foram devidamente autorizadas pela Justiça, constatou-se que o numeral (65) 9 9224-1189, atribuído ao réu Rafael Costa de Almeida,
encontrava na posse e uso de Jackson de Jesus Veríssimo, vulgarmente conhecido como

“Gonçalo” ou “Seu Gonçalo”, o qual, à época, estava segregado no Raio 04 da Penitenciária Central do Estado/MT.

Assim, embora o numeral não pertencesse ao alvo RAFAEL, essa circunstância foi posteriormente averiguada, adotando-se novas diligências no sentido de monitorá-lo, já que durante as interceptações telefônicas, descobriu-se que Jackson de Jesus Veríssimo, tanto pertence ao mesmo grupo criminoso dos réus Washington Calixto de Lima, Leonardo Augusto Rodrigues Bruno e Rafael Costa de Almeida, bem como ainda lidera esse núcleo criminoso.

Convém ressaltar que o repasse/trocas de telefones entre os criminosos é corriqueiro, seja para despistar investigações, seja para gerar dúvida sobre a titularidade da linha. Inclusive, valem-se de numerais cadastrados em nomes de seus parentes e terceiros a fim de não serem identificados, como foi possível perceber ao longo da medida de interceptação telefônica.

Nesse rumo, constatou-se que Jackson de Jesus Veríssimo emprestava seu telefone interceptado - (65) 9 9224-1189 para seu companheiro de carceragem, o réu Wagner Calixto de Lima, sendo este irmão do réu Washington Calixto de Lima.

Logo, não se tem dúvidas quanto ao vínculo existente entre os mencionados réus, tanto que, Jackson e Wagner ainda custodiados, interagiam entre si e, ainda, com os demais comparsas soltos, para práticas de crimes, utilizam-se de aparelhos celulares uns dos outros.

Ademais, das transcrições elaboradas pela equipe Policial do Núcleo de Inteligência da DERF-VG/MT, nota-se conversas em que o réu Jackson de Jesus Veríssimo atende o telefone de dentro do presídio e, sequencialmente, repassa o terminal telefônico para o réu Wagner Calixto de Lima, que conversa com o réu Ryan, e ambos planejam realizar crimes, sendo que este pede apoio para aquele, no sentindo de arrumar um “PAPAGAIO”, ou seja, um rádio transmissor na frequência 171320 da Polícia Militar de Várzea Grande/MT, porque cometerá um crime a meia-noite.

Outrossim, ainda, verificou-se que o numeral (65) 9 9296-8869 que, supostamente seria utilizado pela amásia do réu Rafael Almeida da Costa, senhora Vitória Cristina Pinheiro de Moraes, e por vezes por ele próprio, foi repassado ao réu Jefferson da Silva Vieira, vulgo “KENKA”, sendo que, apesar de o alvo ser diverso do pretendido, apurou-se nos primeiros

áudios interceptados deste numeral, a clara existência de uma relação estreita entre os réus Jefferson e Rafael (ARARA), visto que aquele, em um de seus primeiros áudios, conversa com sua namorada Adriani Rodrigues da Silva Santos, perguntando sobre o paradeiro de “ARARA”, e esta responde que ele permaneceu por algumas horas em sua residência.

Sendo assim, destaca-se que não houve máculas na linha de investigação, uma vez que as diligências buscavam identificar o grupo criminoso e demonstrar a existência do vínculo entre os réus, vulgo “KENKA” e vulgo “ARARA”, ou seja, Jefferson e Rafael.

Nesse linear, identificou-se que o numeral (65) 9 9296-8869 estava sendo utilizado pelo réu Jefferson, o qual também integra a
associação criminosa, consignando-se que, assim como os demais integrantes de sua quadrilha, não possui nenhum tipo de ocupação lícita, passando a maior parte do dia planejando assaltos.

Desta maneira, não há que se falar em “barriga de aluguel”, quando os numerais interceptados se encontravam sendo utilizados pelos integrantes da associação criminosa, os quais estavam sendo identificados e monitorados para o sucesso da investigação.
[...]

Nesse
contexto
,
ao contrário do que aduz
Charlys
Augusto
,
não se pode falar em ilegalidade no procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau que possa sustentar a nulidade de tal elemento probatório
.

Diante do exposto
,
esta
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por inépcia da denúncia
, suscitada
pelo terceiro
,
sétimo
e
décimo quarto
apelantes.

Não obstante
Charlys
Augusto Magalhães, Igor Ramos da Silva e Washington Calixto de Lima
alegue
m
que a peça acusatória não descreve de forma precisa os fatos delituosos que foram imputados
aos três
, extrai-se que, ao contrário do que foi afirmado nas razões recursais, a
denúncia
contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias,
o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação do
s
acusado
s
, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas
, cumprindo, dessa forma, todos
os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, consoante se infere
da prefacial acusatória
encontradiça no
ID
130893716
, p. 01/29.

Ademais,
n
os crimes praticados emcoautoriae em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos
acusados
, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência.

A despeito disso
,
na espécie,
a denúncia possibilitou por completo o exercício da defesa dos
acusados
, encontrando-se escorreita, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, esta
segunda
preliminar
, igualmente, deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada
pelo sétimo
e décimo quarto apelantes.

Nesta preliminar
,
Igor Ramos da Silva e Washington Calixto de Lima

aduzem que
:

“
A sentença não descreve
e não especifica ainda que sucintamente os fatos criminosos atribuídos ao apelante, o pudor com que foi redigido
impede o entendimento dos fatos e prejudica a qualificação do delito.
”
(ID 130893747, p. 126
; ID 130893748, p. 44)

Não obstante
as alegações defensivas, observa-se que seus
pedidos
não
devem prosperar.

Com efeito, n
o caso em comento, verific
a-se
que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto,
o
sentenciante atendeu
a
exigência de motivação (art.381, III, do CPP e art.93,IX, da CF), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta dos acusados e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Portanto,
a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses
dos apelantes
, restou plenamente justificada por fundamentos
fáticos e jurídicos
, como é corolário do livre convencimento motivado
, daí por

que
não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal
.

Ademais, eventuais omissões verificadas na sentença devem ser atacadas primeiramente
por meio
de embargos
de declaração
, sendo certo que a ausência de oposição do referido recurso pressupõe a inexistência de omissão capaz de macular a decisão primeva, mormente porque, nos termos do art. 565 do
Código de Processo Penal
, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido.

Ante o exposto,
esta terceira preliminar
,
igualmente, deve
ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
130893716
, p. 01/29
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (§ 1º, do art. 1º e § 2º do art. 2º, ambos da Lei 12.850/2013)

Exsurge do incluso Caderno Inquisitorial e dos elementos de prova, apurados a partir de intensa investigação policial, realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, que os
denunciados JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, vulgo “GONÇALO” ou “SEU GONÇALO”; RYAN RODRIGUES RIBEIRO, vulgo “QUATRO RODAS”; WAGNER CALIXTO DE LIMA; RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, vulgo “ARARA”; WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, vulgo “CHINÊS”; LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, vulgo “TICO”; ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, vulgo “CABECINHA”; ELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO, vulgo “LEO”; JOÃO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “KITO”; JEFERSON DA SILVA VIEIRA, vulgo “KENKA”; ALLAN JUNIOR PEREIRA DA SILVA, vulgo “PURGA”; YURI DIOGO SILVA CARVALHO; OSVALDO MOREIRA DELFINO, vulgo “BODINHO”; WALISON ROBERTO DA SILVA, vulgo “CHOPP”; IGOR RAMOS DA COSTA, vulgo “GORDINHO”; IGOR RAMOS DA SILVA, vulgo “BARRIGA”; DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, vulgo “TITI”, “SMIGOL” ou “MOSQUITO”; ODAIR DE JESUS SILVA, vulgo “VÉIO”/“VEIÃO”/“VEIÃO DA CAPELA”; DIOGO DA SILVA NASCIMENTO; DEJAILTON JOSÉ SOUSA DA SILVA, vulgo “DEIA”; CHARLYS AUGUSTO DE MAGALHÃES, vulgo “BANGUELO” e JONATHAN SILVA DE MOURA organizaram-se de forma ordenada, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante práticas de crimes, especificamente de natureza patrimonial, tais como o roubo majorado (com pena superior a de quatro anos), receptação, dentre outros, com uso de arma de fogo, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT.

Infere-se dos autos, que a Polícia Civil, objetivando a desarticulação da organização criminosa em questão, responsável pela prática de inúmeros crimes contra o patrimônio, mormente o de roubo majorado, conforme abaixo articulado, ocorridos neste município e Comarca de Várzea Grande/MT, iniciou a operação denominada “
Related
”.

Pelo que se depreende dos autos, a organização criminosa em questão encontrava-se em plena atividade neste município e em outros deste Estado, ao menos desde o início deste ano, fato que se confirma através dos procedimentos investigatórios (Inquéritos Policiais n.º 142/2017, n.º 143/2017, n.º 153/2017 e n.º 198/2017), instaurados para elucidação da prática de diversos crimes de roubo majorado, perpetrados pela organização criminosa instalada nessa urbe e Comarca de Várzea Grande/MT.

Além disso, existe o Inquérito Policial n.º 199/2017, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande, com o Código 497574, sendo que neste procedimento investigativo, apura-se a prática do crime de roubo majorado, praticado pelos denunciados DEVAIR e DIOGO.

E, ainda, há o Inquérito Policial n.º 220/2017, o qual encontra-se registrado sob o n.º 14728- 27.2017.811.0002 e código 501837/500048, em trâmite perante este Exmo. Juízo, onde já fora
oferecida denúncia em desfavor do ora denunciado OSVALDO MOREIRA DELFINO, vulgo “Bodinho” e ANDRIEL DE LIMA MAGALHÃES.

Ademais, pelo que consta dos autos, verifica-se a existência de outros Boletins de Ocorrência envolvendo alguns dos integrantes deste grupo criminoso, pela prática do crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Pois bem.

Preliminarmente, temos a mencionar que os autos apartados
referem-se
ao Inquérito Policial n.º 143/2017 (autuado no TJ/MT sob o n.º 20306-11.2017.811.0002 e código 512396), onde constam as diligências empreendidas pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, sendo que estas envolvem a quebra de sigilos telefônicos de alguns dos denunciados.

E, conforme decisão de fl. 144/152, as diligências policiais, envolvendo a quebra de sigilo telefônico de alguns denunciados, serviram de prova para os demais inquéritos policiais, instaurados pela Autoridade Policial, os quais envolvem integrantes deste grupo criminoso.

Desta feita, através das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente (fl. 12/14), fora possível observar a interação dos denunciados, por meio de seus contatos telefônicos, assim como, seus envolvimentos nas práticas de diversos crimes, nesta urbe.

Insta observar, que a relação entre os denunciados se estabelece, principalmente, por meio de contatos telefônicos realizados entre eles, até porque, que nem todos residem próximos uns dos outros, levando-os a buscarem a facilidade apresentada por tal meio comunicativo, sem contar as mensagens via aplicativo
whatsapp
.

É certo que a agilidade oportunizada pela comunicação telefônica facilita, em muito, a relação criminosa entre os denunciados, mormente, pelo fato de que alguns deles encontravam-se recolhidos em presídios, e de lá providenciavam meios (arma de fogo, veículo e outros), para auxiliar os demais comparsas nas práticas delitivas.

Nesse viés, informa os autos apartados, que os increpados WAGNER CALIXTO DE LIMA e JACKSON VERÍSSIMO dividiam a mesma cela no Raio 04
do PCE - Penitenciária Central do Estado, e muitas vezes, durante o período da interceptação telefônica, interagiam com os demais comparsas, que se encontravam em liberdade, através do mesmo aparelho telefônico.

Destaca-se que JACKSON, quando preso, era quem repassava constantemente seu aparelho telefônico “interceptado”, com o seguinte numeral: (65) 9 9224-1189, a vários comparsas de carceragem, no intuito de combinarem práticas delitivas, entre estes temos o denunciado WAGNER CALIXTO, o qual é irmão do outro ora denunciado WASHINGTON CALIXTO, à época, em liberdade.

Assim, de início, tal situação já demonstra a existência do vínculo criminoso existente entre JACKSON, WAGNER e WASHINGTON.

No decorrer das investigações, restou apurado que o denunciado
JACKSON exerce o “comando” no grupo e, juntamente com os denunciados WAGNER e ODAIR representam o “braço forte do grupo”.

Nesse trilhar nota-se que JACKSON contactava através do seu telefone celular, mesmo estando preso, alguns dos denunciados que se encontram em liberdade, e dava-lhes apoio logístico nas suas práticas criminosas, pois, providenciava rádios com a frequência da Polícia Militar nesta cidade de Várzea Grande, armas de fogo e comparsas para agir junto durante os eventos criminosos.

Nesse aspecto, consta que JACKSON VERÍSSIMO interagia, através de contato telefônico, com os denunciados RAYAN RODRIGUES, ANDERSON FRANCISCO, LELSON HENRIQUE e JOÃO MARCOS, sendo que, pelos áudios gerados da interceptação telefônica, RAYAN solicitou ao JACKSON e WAGNER, a viabilização de um rádio HT, sintonizado na frequência da Polícia Militar de Várzea Grande/MT, com o intuito de praticar crimes sem correrem riscos de ser surpreendido por alguma guarnição policial.

Em outro áudio, observa-se que JACKSON contacta com ANDERSON, avisando-o que LEONARDO iria levá-lo para praticar um assalto, crime este ocorrido no dia 16/05/2017. Portanto, observa-se que JACKSON organizou o esquema criminoso mencionado,
enquanto que
LEONARDO deu apoio.

A relação criminosa existente entre o denunciado JACKSON, LELSON e ANDERSON se verifica através dos áudios telefônicos, onde se observar que aquele “arruma” a arma de fogo utilizada por este, na prática do crime de roubo majorado, salientando-se que tal crime fora realizado por LELSON e ANDERSON (FATO 02).

Observa-se, ainda, que o denunciado JOÃO MARCOS conversa com JACKSON, e recebe ordens deste para praticar o crime de roubo a residência, de onde deveria ser subtraída uma caminhonete
Hillux
. Para tanto, os executores estariam munidos de 02 (duas) armas de fogo.

Diante do que se observa das conversas acima mencionadas, podemos concluir que JACKSON tinha um certo controle sobre as
ações delitivas
praticadas pelos denunciados RAYAN, ANDERSON, LELSON e JOÃO MARCOS, os quais atuavam na “linha de frente”, enquanto ele era quem organizava e dava apoio logístico, para que
obtessem
o que era almejado (lucro).

Do que restou apurado, podemos
verifica-se
que JACKSON também possui estreita relação criminosa com os denunciados WASHINGTON CALIXTO, LEONARDO AUGUSTO e RAFAEL COSTA, conforme se vê no FATO 02, posto que os três últimos foram devidamente reconhecidos pelas vítimas daquele delito de roubo majorado,
enquanto que
JACKSON fora delatado pela “namorada” do último, como sendo um dos seus comparsas nesse crime.

De outro giro, nota-se que o envolvimento criminoso estabelecido entre os denunciados JEFFERSON DA SILVA, RAFAEL COSTA e ALAN JUNIOR ficou evidenciado através dos diálogos extraídos da interceptação telefônica (autos apartados).

Nesse sentido, consta que no dia 06/07/2017, ALAN JUNIOR fora encaminhado à Central de Flagrantes da Policia Civil, por dirigir sem habilitação, momento em que fora apreendido seu aparelho celular (Termo de Apreensão de f. 97) e, da análise dos dados
contidos no mencionado aparelho, confirmou-se o que já havia sido constatado através das interceptações telefônicas, ou seja, que o indigitado possuía contato com JEFFERSON, RAFAEL e OSVALDO, sendo que os números de telefone destes encontram-se em seus contatos telefônicos.

Infere-se, ainda, que no aparelho celular apreendido em poder de ALAN consta que ele trocava mensagens via aplicativo
whatsapp
com RAFAEL.

Se isso não bastasse, durante as investigações realizadas (
interceptção
telefônica) foi possível observar os áudios gerados pelo diálogo entre ALAN e RAFAEL, sendo que este cobra daquele, para que tire foto ou faça um vídeo do local onde iriam praticar o crime de roubo, assim como combinam a ação delitiva.

No transcurso
das interceptação
, verificou-se que o denunciado ALAN se comunica com JEFFERSON e OSVALDO, cada qual em momentos diferentes, a

fim de programar a prática de crimes, conforme se vê nas transcrições dispostas nos autos apartados.

Vislumbra-se que JEFFERSON e OSVALDO também mantinham diálogo entre si, com o fito de planejarem crimes, sendo que um dos áudios gerados, ficou demonstrado que este pede aquele, para que providencie uma réplica (arma de fogo), posto que não queria utilizar a sua arma de fogo real durante o delito de roubo, que pretendia realizar.

Assim, imbuído com a intenção de ajudar o comparsa OSVALDO, na procura da arma de fogo, JEFFERSON faz uma
conferência telefônica, e entra em contato com o DIOGO, indagando-o acerca de uma réplica de arma de fogo.

Diante de tais diálogos, podemos constatar que DIOGO também mantinha vínculo criminoso com JEFFERSON e OSVALDO, já que era a pessoa que arrumaria simulacro de arma para este.

Em outra ocasião, fora possível obter o áudio das conversas entre JEFFERSON e OSVALDO, onde este declara que no feriado do dia 15/05/2017 (aniversário de Várzea Grande) estaria fácil para roubar, dizendo: “TINHA ALTOS TREM MOSCANDO” (...) “ALTAS CASONA”, fato que confirma a relação criminosa dos mesmos.

Nota-se que toda programação criminosa entre os denunciados acima citados, realizava-se através de contatos telefônicos.

A atuação delitiva do denunciado JEFFERSON ficou bem demonstrada através das investigações realizadas, já que os áudios gerados pelas interceptações telefônicas demonstram que ele sempre estava planejando crimes, e era constantemente procurado por seus comparsas, para que viabilizasse a logística criminosa, disponibilizando arma de fogo e veículo.

Nesse aspecto, verifica-se que JEFFERSON contata com WALISON e pede-lhe uma “força” para conseguir uma réplica de arma de fogo, informando que iria “atuar” (praticar crime) no dia seguinte, juntamente com o denunciado OSVALDO - “BODINHO” e, por fim, pede apoio do mesmo, com seu veículo, ao que, então, ele concorda.

Desponta das investigações realizadas, que o vínculo criminoso existente entre os denunciados ALAN, YURI e JEFFERSON é latente, visto que os dois primeiros são primos, e este é cunhado do primeiro; inclusive, aparecem juntos em imagens retiradas da rede social
facebook
(fl. 35 dos autos apartados).

Observa-se das imagens retro citas, que os denunciados OSVALDO e DIOGO também aparecem na companhia de ALAN, YURI e JEFFERSON, fato este que demonstra que o relacionamento criminoso entre eles advinha da relação da amizade estabelecida.

De mais a mais, infere-se que JEFFERSON também mantinha contato com IGOR RAMOS COSTA, sendo que em um dos áudios, captou-se o diálogo entre eles, ocasião na qual este informa que estaria no “corre” (roubando) e que teria um “canal” (informação) de uma vítima para roubar um veículo S10, bem como joias e outros objetos.

Durante a conversa acima mencionada, ficou evidente que JEFFERSON ficou com receio em falar via áudio (telefone) e chama IGOR RAMOS COSTA para conversar via aplicativo
whatsapp
.

Durante as investigações policiais, apurou-se que JEFFERSON também possui vínculo criminoso com os denunciados DEVAIR e ODAIR, conforme mencionado no FATO 6, já que ele conversa com o DEVAIR, o qual informar ter realizado o crime na companhia de ODAIR.

Conforme ressai dos autos, as investigações policiais apontam que ODAIR também assume o papel de liderança dentro do grupo, já que normalmente ele não aparece na “linha de frente”, mas, organiza o apoio logístico das empreitadas
criminosas, realizadas pelos seus comparsas.

Do que restou apurado, ficou demonstrado que IGOR RAMOS DA SILVA possui envolvimento criminoso com JEFFERSON, DEVAIR, ODAIR e DIOGO, posto que, através das interceptações telefônicas realizadas, do áudio gerado entre a conversa IGOR e JEFFERSON, verifica-se que estes intermediaram o resgate de um veículo roubado por DEVAIR, ODAIR e DIOGO (autos apartados).

Já a relação criminosa do denunciado DEJAILTON (irmão do DEVAIR), com os demais integrantes do grupo, é evidenciada através da conversa interceptada do mesmo com o JEFFERSON, momento em que ele está na companhia do ALAN e indaga se conhece alguém que venda uma “ferramenta” (arma de fogo) por um bom preço, inclusive, oferece sua motocicleta no negócio.

Durante o diálogo entre DEJAILTON e JEFFERSON,
este
pergunta ao OSVALDO, que está próximo a ele, acerca do assunto.

Como dito alhures, JEFFERSON é o mais influente no grupo, vez que contata com vários integrantes, para agilizar armas de fogo e veículos para apoio, sem contar que, por vezes, age diretamente nas empreitadas criminosas.

Tal fato só se confirma no decorrer das investigações, pois, JEFFERSON também possui contato com o denunciado CHARLYS, sendo que em uma das conversas entre eles, JEFFERSON questiona onde este se encontrava, e CHARLYS responde que está com a “FACÇÃO”, dizendo vários apelidos (tá eu, UREL, JONNY, TIQUINHO TITI), e ainda diz: “ESSE BONDE TÁ FAZENDO O QUE? O QUE QUE O BONDE QUANDO FICA JUNTO FAZ?”.

Consta, ainda, dos autos, que os denunciados JEFFERSON, ALAN, OSVALDO e JONATHAN foram presos em flagrante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e receptação, conforme Boletim de ocorrência n.º 2017.255505 (informações nos autos apartados).

De acordo com o que fora apurado, a estabilidade do grupo se confirma, por meio dos contatos telefônicos realizados entre eles, nos quais planejam práticas delitivas e, para tanto, se revezam na atuação do crime, cada um deles, ora atuando na “linha de frente”, ora dando
cobertura, ora dando apoio logístico (providenciando armas e veículos), ora negociando os objetos advindos dos delitos de roubos (realizados pelos outros comparsas).

Importante observar que, a grande maioria dos denunciados encontra-se na situação de desempregados e, portanto, faziam da prática delitiva seu modo de sobrevivência.

Diante de todo o apurado, fora deflagrada a operação denomina “
Related
-Coligados”, a qual culminou com a prisão dos denunciados JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, vulgo “GONÇALO” ou “SEU GONÇALO”; WAGNER CALIXTO DE LIMA; WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, vulgo “CHINÊS”; LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, vulgo “TICO”; ELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO, vulgo “LEO”; JOÃO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “KITO”; JEFERSON DA SILVA VIEIRA, vulgo “KENKA”; ALLAN JUNIOR PEREIRA DA SILVA, vulgo “PURGA”; YURI DIOGO SILVA CARVALHO; OSVALDO MOREIRA DELFINO, vulgo “BODINHO”; WALISON ROBERTO DA SILVA, vulgo “CHOPP”; IGOR RAMOS DA COSTA, vulgo “GORDINHO”; IGOR RAMOS DA SILVA, vulgo “BARRIGA”; DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, vulgo “TITI”, “SMIGOL” ou “MOSQUITO”; ODAIR DE JESUS SILVA, vulgo “VÉIO”/ “VEIÃO” / “VEIÃO DA CAPELA”; DIOGO DA SILVA NASCIMENTO; DEJAILTON JOSÉ SOUSA DA SILVA, vulgo “DEIA”; CHARLYS AUGUSTO DE MAGALHÃES, vulgo “BANGUELO” e JONATHAN SILVA DE MOURA.

Os denunciados RYAN RODRIGUES RIBEIRO, vulgo “QUATRO RODAS” e RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, vulgo “ARARA” ainda se encontram na condição de foragidos, visto que os Mandados de Prisão expedidos em seus desfavores, por este Exmo. Juízo, pelo que consta dos autos, ainda não foram cumpridos.

Em seu interrogatório, LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO nega a prática do crime em comento, no entanto, afirma que mandou dinheiro para o comparsa JACKSON no presídio, pois, fazem parte do mesmo grupo criminoso e se ajudam quando um parceiro está nessa “situação” (fl. 171/174).

Ao ser interrogado na seara policial, OSVALDO MOREIRA DELFINO nega a prática delitiva em questão (fl. 381/386).

O denunciado WASHINGTON CALIXTO DE LIMA em seu interrogatório policial, ao ser indagado acerca do crime em análise, permaneceu silente (fl. 387/391).

YURI DIOGO SILVA CARVALHO, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (fl. 392/396), negou seu envolvimento com o grupo criminoso, no entanto, declara que as vezes era o responsável por dirigir o veículo que dava apoio as ações delitivas.

O denunciado ALLAN JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 398/401), nega seu envolvimento no crime em comento, no entanto, afirma que fazia de tudo e que já praticou crime na companhia do YURI.

Por sua vez, JEFERSON DA SILVA VIEIRA declarou sua função dentro do grupo criminoso era só “cair pra dentro mesmo”, mas que às vezes ligava para os “caras” para acertar a “ferramenta” (arma de fogo), conforme se vê
às fl.
402/405.

DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA negou quando interrogado pela Autoridade Policial (fl. 406/412).

Do mesmo modo, os denunciados ODAIR DE JESUS SILVA (fl. 413/416), WAGNER CALIXTO DE LIMA (fl. 417/418), JOÃO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA (fl. 419/420), DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (fl. 421/422), JONATHAN SILVA DE MOURA (fl. 423/424), WALISON ROBERTO DA SILVA (fl. 425/427), DEJAILTON JOSÉ SOUSA DA SILVA (fl. 428/429), IGOR RAMOS DA COSTA (fl. 430/431), IGOR RAMOS DA SILVA (fl. 432/433), CHARLYS AUGUSTO DE MAGALHÃES (fl. 434/435) e LELSON HENRIQUE LEITE AZEVEDO (fl. 436/438) negaram a prática delitiva.

Não consta nos autos, o interrogatório policial do denunciado JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO.

Salienta-se informar, que todos os denunciados são contumazes na prática de crimes, muitos deles reincidentes (RAFAEL, DEVAIR, ODAIR, JACKSON, JOÃO MARCOS, ANDERSON, OSVALDO, WALISON e YGOR SILVA), conforme folhas de antecedentes colacionadas nos autos.

FATO 02 – ROUBO MAJORADO

Exsurge do incluso Inquérito Policial, que no dia 13 de abril de 2016, por volta das 03:30h., em residência particular, localizada na Rua Coxipó, Quadra 09, Lote 11, Bairro Parque Atlântico, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, vulgo “ARARA”, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, vulgo “CHINÊS” e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, vulgo “TICO”, juntamente com mais um indivíduo não identificado, e auxiliados pelo denunciado JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, vulgo “GONÇALO” ou “SEU GONÇALO”, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com uso de 03 (três) armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis consistente em: 01 (uma) TV
Smart
, marca LG 49 polegadas; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J2 Prime; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung
Gran
Prime Duos; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J1; 01 (um) aparelho celular, marca LG; 01 (um) Tablet, marca Samsung; 01 (um) par de aliança de ouro e 01 (um)
anel de ouro, avaliados no total de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (f. 52), além de 01 (uma) chave de veículo
Ecoesport
, o valor em espécie de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e em torno de 100.000,00 (cem mil reais) em cheques, de propriedade das vítimas, Sr.ª
Gildete
Ferreira
Pardin
e Sr. Luiz Cesar Ramos, qualificadas respectivamente às fl. 06 e 09.

Prima facie, insta mencionar que, através das interceptações telefônicas, foi possível observar que o denunciado JACKSON providenciou a arma de fogo aos denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO para a empreitada criminosa.

Pois bem.

Narra os autos, que no dia e hora acima mencionados, as vítimas encontravam-se dormindo, juntamente com seus filhos de 01 (um) e 08 (oito) anos, quando ouviram um barulho alto, já estourando a porta do quarto, momento em que 03 (três) indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, apareceram, todos armados, e apontando as respectivas armas para os que ali estavam, anunciaram o assalto e ordenaram que cobrissem os rostos.

Conforme narrado, no momento adentraram no quarto das vítimas e anunciaram o assalto, os filhos daquelas começaram a chorar, visto serem ainda pequenos e terem se assustado diante da situação.

Consta, que quando adentraram no quarto das vítimas, RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO encontravam-se encapuzados, mas logo acenderam a luz e cada um retirou o capuz que cobria o rosto.

Na sequência, um dos meliantes pegou a vítima Luiz Cesar, e a mandou
deitar
no chão ali mesmo do quarto, onde amarraram suas mãos e pés, ao passo que iniciaram fortes ameaças em seu desfavor, indagando-a se era policial, assim como pedia dinheiro, cofre, joias e arma, sendo que ela negava ter dinheiro em casa.

Então, os denunciados diziam a vítima Luiz Cesar que iriam sair com ela para dar um “rolê”, questionando-a se não tinha amor a sua filha, e se queria que fosse dado um tiro nela, momento em que, temendo pela vida da sua família, a mesma informou onde estava o dinheiro, ou seja, no
guarda roupa
, dentro de uma maleta da Boticário.

Assim, um dos denunciados pegou a mencionada maleta, e a colocou debaixo do braço, ao passo que ligou para um quarto comparsa, o qual estaria dando apoio a empreitada criminosa,
dizendo que “PODERIA DESCER, QUE ESTAVA COM UMA BOLSA COM BASTANTE DINHEIRO.”

De posse dos objetos e valores pecuniários subtraídos das vítimas, os denunciados abriram o portão, e um barulho de veículo surgiu, e logo em seguida, empreenderam fuga.

Segundo informações prestadas pelas vítimas, no período da tarde, antes dos fatos, 02 (dois) dos assaltantes, sendo que um deles estava mancando, estiveram na frente da residência das mesmas, onde pararam e ficaram olhando a casa, inclusive, o Sr. Luiz perguntou se eles tinham perdido alguma coisa no local.

A vítima
Gildete
informou que visualizou perfeitamente 02 (dois) dos assaltantes, reconhecendo-os, sendo eles os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, conforme Termos de Reconhecimento de fl. 07, 08 e 57.

Por sua vez, a vítima Luiz Cesar efetuou o reconhecimento dos denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA e WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, conforme se vê nos respectivos Termos de Reconhecimento de fl. 11 e 47/48; inclusive, informou que olhou bem para WASHINGTON, sendo ele o mais frio, e que falava calmo o tempo todo, inclusive, a indagou: “O SENHOR TEM UM AÇOUGUE ALI EM CIMA NÉ?”.

Desponta dos autos que, durante as diligências realizadas pela equipe de Investigadores da
Policia
Civil, foi possível localizar o endereço da residência do denunciado RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, para onde os Policiais se deslocaram; no entanto, ao chegarem no local, foram recebidos com disparos de arma de fogo, em suas direções, ao passo que o increpado logrou êxito em empreender fuga, para um matagal naquelas imediações.

Ocorre, que ao diligenciarem na residência onde o denunciado RAFAEL COSTA DE ALMEIDA se encontrava, indagaram a proprietária, Vitória Cristina Pinheiro, a qual informou ser “namorada” daquele, os Policiais foram autorizados a entrarem, e no interior daquela casa localizaram alguns dos objetos subtraídos das vítimas, bem como a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Diante do flagrante pela prática do crime de receptação (f. 26), Vitória Cristina Pinheiro fora encaminhada à Delegacia, onde fora interrogada, ocasião na qual declarou que, por volta das 00:30 h., RAFAEL saiu da sua casa, dizendo que iria fazer um “vale”, ou seja, roubar, ao que então, o indagou com quem iria, e ele respondeu que seria com LEONARDO, vulgo “TICO”, JACKSON, vulgo “GONÇALO” e WASHINGTON, vulgo “CHINÊS” (fl. 28/29).

Portanto, ao que tudo indica, havia um quarto assaltante que teria ficado do lado de fora da residência das vítimas, dando cobertura aos denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO.

No mais, Vitória Cristina informou que, após ter realizado o assalto mencionado, RAFAEL retornou até a sua casa, trazendo 01 (uma) televisão LG 39’, 01 (um) tablet, cor rosa, com tele quebrada, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo
Gran
Prime e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que desta, ele
teria lhe
dado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda informou Vitória Cristina, que RAFAEL pretendia comprar uma motocicleta Honda/Biz; inclusive, estaria negociando tal compra através do aparelho celular subtraído da vítima, fato este comprovados através das imagens retirados do mencionado aparelho e apresentadas
às fl.
18/24.

A esse respeito, a vítima
Gildete
informou que, após a prisão em flagrante de Vitória Cristina, alguns dos objetos subtraídos da sua residência foram recuperados, sendo que, em um dos aparelhos celulares, recuperado, constava fotografias dos denunciados RAFAEL e LEONARDO, os quais foram por ela reconhecidos como sendo 02 (dois) dos autores do crime de roubo perpetrado em seu desfavor.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA negou sua participação no crime em comento (fl. 49/51); no entanto, afirmou que já fora condenado pela prática do crime de roubo, em coautoria com os comparsas RAFAEL e LEONARDO.

Por sua vez, o denunciado LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO confessou a prática delitiva, declarando que o dinheiro subtraído fora divido em partes iguais, entre os increpados, e cada um deles teria ficado com um aparelho celular (fl. 58/59).

Já o denunciado RAFAEL COSTA DE ALMEIDA fora qualificado indiretamente (f. 82), posto que ainda não fora dado cumprimento no Mandado de Prisão Preventiva, expedido em seu desfavor.

Insta mencionar que os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO são contumazes na prática delitiva, inclusive, já responderam processo criminal juntos, sendo, ainda, REINCIDENTES (fl. 86/58, 90/91 e 93/95).

Parte dos objetos subtraídos foram recuperados (Termo de Apreensão de f. 41).

Fora efetuado o reconhecimento dos Objetos pela vítima Luiz Cesar de Campos (Termo de reconhecimento de objeto de f. 42).

Tais objetos foram restituídos (Termo de Entrega de f. 43).

Os cheques subtraídos das vítimas foram apreendidos em poder do denunciado LEONARDO (Termo de Apreensão de f. 68), sendo eles restituídos (Termo de Entrega de f. 79).

Auto de Avaliação Indireta colacionado à f. 52.

Às fl.
72/77 consta as cópias dos mencionados cheques.

Termo de Apreensão de 07 (sete) folhas A4, contendo fotografias retiradas do aparelho celular da
vitima

Gildete
, celular este que fora apreendido em poder da “namorada” do denunciado RAFAEL (fl. 17/24).

Informa-se que o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), praticado pela pessoa de Vitória Cristina Pinheiro, alhures mencionado, já está sendo objeto de apuração nos autos de Inquérito Policial n.º 8315-38.2017.811.0002, código 490507, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

FATO 03 – ROUBO MAJORADO

Extrai-se do presente Inquérito Policial, que no dia 16 de abril de 2017, por volta das 11:30h., em um estabelecimento comercial denominado Mercado Curado, localizado na Rua Mossoró, n.º 22, Bairro Cidade de Deus, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados LELSON HENRIQUE LEITE e ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, vulgo “CABECINHA”, auxiliados pelo denunciado JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, vulgo “GONÇALO” ou “SEU GONÇALO”, o qual emprestou a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, e pelo menos outro comparsa, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, exercida com uso de 01 (uma) arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistentes no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pertencente às vítimas, Sr.
Josiney
de Campos Curado e Luiz Conceição Curado, qualificadas respectivamente às f. 493 e 502, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7, cor dourada, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), de propriedade da vítima John Kenedy, qualificada no Boletim de ocorrência de fl. 490/492.

Preliminarmente, infere-se das investigações realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, através da interceptação telefônica que, anteriormente a prática do crime ora narrado, JACKSON entrou em contato com LELSON e ANDERSON informando-os que havia
arrumado a arma de fogo para que fosse por eles utilizada na ação delitiva em questão.

Pois bem.

De posse da arma de fogo providenciada pelo denunciado JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, no dia e hora retro citados, os denunciados LELSON HENRIQUE LEITE e ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTO adentraram no estabelecimento retro citado, e fazendo-se passarem por clientes, andaram pelo interior do mesmo, ao passo que se dirigiram até o caixa e anunciaram o assalto, dando ordem para que as funcionárias (
Eloiza
e Milena) abrissem o caixa e entregassem o dinheiro.

Extrai-se das declarações prestadas pelas vítimas
Josiney
e Luiz, que o assaltante armado era moreno claro, estatura mediana e usava aparelho dental, características estas compatíveis com as apresentadas pelo denunciado ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, conforme se vê na imagem de colacionada à f. 496.

Em relação ao outro assaltante, as vítimas declararam que foi ele quem recolheu o dinheiro dos caixas e pegou o aparelho celular de um dos funcionários.

Empós a prática delitiva, os denunciados empreenderam fuga, em um veículo Fiat Uno, cor prata, quatro portas, que os aguardava na esquina.

Infere-se que as vítimas procuraram pela rede social do
facebook
, e conseguiram identificar os autores do crime em comento, os quais foram identificados como sendo os denunciados LELSON HENRIQUE LEITE e ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTO, e devidamente reconhecidos (Termos de reconhecimento de fl. 494, 4 95 e 516).

Às fl.
496 e 501 consta imagens dos denunciados juntos.

Ao ser interrogado, o denunciado LELSON HENRIQUE LEITE, como de praxe, negou a prática delitiva, e afirmou que seu comparsa ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA SANTO é acostumado a praticar os crimes de roubo e furto.

Importa mencionar, que os denunciados possuem registro criminal.

FATO 04 – ROUBO MAJORADO

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 19 de abril de 2017, por volta das 13:30 h., em residência, localizada na Rua 05, Quadra 05, Lote 20, Bairro Jardim dos Estados, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA, vulgo “ARARA” e WASHINGTON CALIXTO DE
LIMA, vulgo “CHINÊS”, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram com consciência e vontade, mediante grave ameaça, exercida com uso de 01 (uma) arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) TV LCD, marca Sony 32’, 01 (um) MAC BOOK, marca Apple, 01 (um) Iphone 4S, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J7, 01 (um) par de alianças em ouro, 01 (uma) chapinha, marca
Taiff
, 01 (uma) chapinha, marca Titanium, 01 (um) secador de cabelo, marca
Taiff
, 01 (um) veículo VW Gol 1.0, cor prata, ano/modelo 2009/2010, placa NJR 8427, avaliados no total de em R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais), além de R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos reais) em espécie, e 01 (uma) credencial
aeroportuarea
, dentre outros objetos, de propriedade da
vitima
, Sr. Adão César de Campos Moreira, qualificada à f. 448 e, ainda, 01 (uma) carteira de bolso, contendo todos os documentos pessoais e cartões bancários, bem como uma quantia em dinheiro, de propriedade da vítima, Sr. Ivan Bellucci, qualificada à f. 457.

Depreende-se dos autos, que no dia e hora acima citados, a vítima Adão César abriu o portão da sua residência, para ajudar o marceneiro a descarregar alguns móveis, ao passo que, dirigiu-se até os fundos para indagar sua esposa sobre onde tais móveis poderiam ser acomodados, momento em que fora surpreendida por 02 (dois) indivíduos, um deles armado, posteriormente identificados como sendo os denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA e WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, os quais já haviam rendido o marceneiro Ivan na frente da casa.

Ato contínuo, os denunciados pediram a chave do portão,
afim
de fechá-lo, e levaram a vítima e o marceneiro para o interior da residência, sob a mira de uma arma de fogo, ordenando que se deitassem no chão, sendo que o tempo todo eles perguntavam: “ONDE ESTAVAM AS JOIAS E ONDE ESTAVA O DINHEIRO”, tendo a referida vítima informado que dentro do seu veículo havia dinheiro na carteira.

Nesse momento, a esposa da vítima saia do banheiro, e avistou o esposo e o marceneiro já rendidos, ao que, então, os increpados ordenaram que ela permanecesse dentro do banheiro.

Consta que, após pegar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) da carteira da vítima Adão César, um dos denunciados retornou ao local onde as vítimas se encontravam rendidas, e a indagou acerca da arma de fogo, já que teria visto sua carteira funcional de Oficial do corpo de Bombeiros, bem como insistia que queriam a arma e joias.

Durante a ação delitiva, Adão César temeu pela integridade física da sua filha de apenas 01 (um) ano e 09 (nove) meses, posto que, um dos assaltantes tentou retirar o brinquinho da sua orelha, mas, desistiu após a mãe pedir: “POR FAVOR NÃO FAÇA ISSO COM MINHA FILHA”.

Infere-se que os denunciados colocarem todos os objetos que seriam subtraídos, dentro do veículo de propriedade da vítima e, antes de saírem do local, deixaram todos dentro de um quarto, ordenando que ficassem de joelhos.

Conforme narrado pelo marceneiro Ivan Bellucci, no momento em que se aproximava da residência da vítima, ele passou com seu veículo, próximo dos denunciados, os quais estava
à
pé, e gravou bem suas fisionomias, pois lhes chamaram a atenção, eis que fiaram olhando muito para seu veículo com os móveis.

As vítimas efetuaram o reconhecimento dos denunciados RAFAEL COSTA DE ALMEIDA e WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, conforme se vê nos Termos de Reconhecimento de fl. 450, 453, 454, 459, 461 e 463, inclusive,
Adao
César declarou que WASHINGTON
teria lhe
ameaçado, dizendo: “DEITA AÍ SENÃO VOU ESTOURAR SUA CABEÇA, VOU TE EXPLODIR.”

Conforme narrado pela mencionada vítima, além do prejuízo material, sua família está sofrendo prejuízo emocional, visto que sua esposa não está conseguindo permanecer sozinha em casa.

Em seu interrogatório policial, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA negou a prática criminosa (fl. 464/466).

O denunciado RAFAEL COSTA DE ALMEIDA não fora interrogado pela Autoridade Policial, visto estar foragido, razão pela qual fora qualificado indiretamente (f. 479).

Não há informações nos autos, sobre a apreensão e restituição dos objetos subtraídos das vítimas.

FATO 05 – ROUBO MAJORADO

Exsurge, ainda, do presente Inquérito Policial, que no dia 18 de maio de 2017, por volta das 21:00h., em residência situada na Rua 29, Quadra 52, Lote 8, Bairro Vitória Régia, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, epíteto “TITI”, “SMIGOL” ou “MOSQUITO” e ODAIR DE JESUS SILVA, vulgo “VÉIO”/ “VEIÃO” / “VEIÃO DA CAPELA”, em unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, exercida com uso de 02 (duas) armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) TV LCD 42’, marca Samsung, 01 (uma) TV, marca CCE 42’, 01 (um) par de aliança em ouro, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G1, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor branca, placa QBC 2136, avaliados no total de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação de f. 358, além de várias peças de roupas e perfumes, não avaliados, e o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, pertencente às
vítimas, Sr. Luiz Mário Antunes e Sr.ª Luciene Barros Graminha, qualificadas respectivamente às fl. 529 e 533.

Prima facie, observa-se que, embora não tenha sido reconhecido pela
vítima
, o denunciado ODAIR DE JESUS fora identificado como sendo o
co-autor
, durante o áudio da conversa entre JEFFERSON e DEVAIR (interceptação telefônica – fl. 5554/555), momento em que este confirma ter praticado o crime em comento na companhia daquele.

Exsurge dos autos, que no dia e hora retro mencionados, as vítimas estavam no interior de sua residência, quando 02 (dois) indivíduos, um deles, posteriormente identificado como sendo o denunciado DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, invadiram o local, pulando a janela da sala, quase ao mesmo tempo, e cada qual, em poder de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que abaixassem a cabeça, o que fora prontamente obedecido pelas referidas vítimas.

Durante a empreitada criminosa, os assaltantes pediam por dinheiro e objetos de valores, ao passo que reviraram toda a casa das vítimas, a procura do que lhes interessava.

Nesse compasso, os denunciados colocaram os objetos que pretendiam subtrair, no interior do veículo das vítimas (Hyundai HB20, cor branca, placa QBQ 2126).

Desta feita, em poder dos objetos e veículo acima citados, os meliantes empreenderam fuga.

Consta, que o veículo subtraído das vítimas fora encontrado no dia seguinte, abandonado Bairro Pai André, nesta cidade de Várzea Grande/MT.

Ao ser disponibilizado o acervo fotográfico da Delegacia Especializada, à vítima Luiz Mário, a mesma efetuou o reconhecimento do denunciado DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, como sendo um dos autores dos autores do crime de roubo majorado, perpetrado em seu desfavor, conforme se vê no Termo de Reconhecimento de f. 530.

Posteriormente, a vítima acima citada efetuou o reconhecimento pessoal do denunciado DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA, como se vê no Termo de Reconhecimento de f. 546.

Em seu interrogatório, o denunciado DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA negou a prática delitiva (fl. 547/548).

Salienta-se informar que o denunciado DEVAIR JOSÉ SOUZA DA SILVA possui registros criminais (f. 539).

Não há informações sobre os demais objetos subtraídos das vítimas.
[
...
]

P
ara melhor compreensão,

as matérias abordadas nas razões recursais
serão analisadas em conjunto e de acordo com
o grau de abrangência de cada tese.

I -
Pedidos de absolvição quanto ao delito de associação criminosa armada
e/ou roubo circunstanciado
, formulados

pelo primeiro
,
terceiro,
quinto,
sexto,
sétimo,
nono e décimo quarto apelantes.

Conforme relatado,
Odair de Jesus Silva
,
Charlys
Augusto de Magalhães
,
Igor Ramos da Costa
,
Igor Ramos da Silva
,

Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
e
Washington Calixto de Lima

postularam suas absolvições quanto ao crime de associação criminosa armada
.

Além disso,
Odair de Jesus Silva
,
Devair
José Sousa da Silva
,
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
e
Washington Calixto de Lima
também requereram suas absolvições quanto aos crimes de roubo circunstanciado pelos quais foram condenados, alegando, em ambos os
casos, a
ausência ou insuficiência de provas e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, a
s pretensões
defensivas
não merecem acolhimento.

N
a espécie, a
materialidade
do
s
crime
s
de associação criminosa armada
e roubos circunstanciados
ficou demonstrada pelas diversas diligências investigativas realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, mormente
pela
quebra de sigilo de dados telefônicos, Relatório
T
écnico
F
inal de
A
nálise n. 05/2017/NI/DERF-VG-PJC – Operação
“
Related
”
, bem como pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante referente ao
Inquérito Policial n.
199/2017, pela
s
Portaria
s
n. 34/2017 e 56/2017, não havendo dúvida da existência do
s
crime
s
.

No tocante
à
s
autoria
s
delitiva
s
, conquanto os apelantes acima mencionados
tenham negado participar da associação criminosa
armada e
dos roubos majorados
,
suas versões não são corroboradas pelo conjunto probatório.

Com efeito,
a s interceptaç ões telefônica s deferida s
pelo juízo de primeiro grau culminou na deflagração da operação denominada
“
Related
”
, na qual
,
a partir da análise dos áudios interceptados de vários numerais pertencentes à associação criminosa, o Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT obteve êxito em identificar grande parte dos integrantes do grupo criminoso, bem como
apurar a prática de delitos
patrimoniais
, mencionados pelos criminosos em suas conversas.

Em relação a
o primeiro apelante,

Odair de Jesus Silva
,
condenado pela prática do
s
crime
s
de associação criminosa armada (fato 1) e roubo majorado (fato 5),
insta registrar que
, d
urante o decorrer da operação, constatou-se que
acusado
Jefferson
d
a Silva Vieira era quem diariamente conversava com vários envolvidos
nos
crimes
patrimoniais,
planejava os delitos e convocava os comparsas.

Na conversa entre Jeferson e
Devair
José Sousa
d
a Silva, este último relata sua participação em um roubo realizado no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande (fato 5 da denúncia) e atribui a autoria também ao comparsa “V
é
io”,
que se
trata da pessoa de Odair Jesus Silva.

A autoridade policial e a equipe do Núcleo de Inteligência foram firmes em apontar que Odair é a pessoa de “Véio”
;
e que
é ele
quem patrocina as empreitadas criminosas envolvendo roubo de veículos, não atuando na linha de frente.

Prova dis
s
o é que Odair foi preso em flagrante com
Devair
José
,
Jhonatan
e Diogo em uma residência onde estavam localizados diversos bens subtraídos da vítima do fato 5. Contudo, ainda assim,
Odair limitou-se a dizer que apenas estava na residência por acaso na data dos fatos.

A despeito da negativa de Odair, o
s investigadores
da
Polícia
Judiciária Civil
Caio
Vinicíus
de Campos e Silva e Rafael Norberto da Silva Barros, que integraram a equipe do Núcleo de Inteligência, relataram em juízo tudo o que foi
angariado durante o período de interceptação telefônica, reafirmando o contexto trazido acima. A
lém disso, as referidas testemunhas
informaram que Odair é um dos veteranos (por is
s
o conhecido como
“Véio”
)
;
e é quem organiza e delega as funções para os novatos atuarem diretamente nos delitos. Ressalt
e
-se que o investigador Rafael
Norberto
foi firme em afirmar que a única pessoa conhecida no mundo do crime como “Véio” e “
Véião
da Capela” é Odair, ante os registros policiais já existentes.

Ademais,
a delegada de
p
olícia Elaine Fernandes da Silva também ratificou em juízo suas declarações prestadas durante o curso do inquérito e confirmou o envolvimento de Odair na associação criminosa e no delito em específico de roubo, afirmando que as investigações apontaram que
o primeiro
apelante é
um dos
líder
es
do grupo
e
que não costuma aparecer na linha de frente.

Sendo a
ssim, a configuração do crime de associação criminosa ficou comprovada pelo indiscutível vínculo estável e permanente entre
Odair
e os demais corréus.

Com relação ao roubo majorado, tem-se também que além do
s
áudio
s
interceptado
s
,
Odair foi preso
em flagrante com os objetos do crime,
isso
sem contar que
os investigadores informaram ter recebido denúncia anônima de que
Devair

José
e Diogo estavam sendo liderados por Odair, que ficou dando cobertura com Jonathan Moura.

No tocante ao terceiro apelante,
Charlys
Augusto de Magalhães
,
condenado
pelo crime de associação criminosa armada
(fato 1)
,
vislumbra-se destes autos que ele, ao contrário do que foi sustentado pela sua defesa, não foi condenado apenas por residir no mesmo bairro
que os seus comparsas ou por ter conhecimento
acerca de alguns delitos praticados pelo grupo criminoso, mas
, sim,
por interagir
com eles na prática de crimes.

Isso porque
,
num dos diálogos interceptados, o acusado Jeferson da Silva Vieira,
vulgo “
Kenka
”,
que comandava a associação criminosa de dentro do presídio, liga para
Charlys
Augusto querendo saber onde este se encontra, o qual responde que
estava junto com a
“Facção”,
dizendo em seguida vários apelidos: “
Tá eu,
Ur
el
, o
Jonny, o Tiquinho, o
Titi
...
”
Na sequência,
Jeferson questiona o que eles estão fazendo,
ocasião em que
Charlys
Augusto responde
: “
... Esse bonde tá fazendo o quê? O que que o
bonde quando fica junto faz?
”, dando a entender que
possui não só conhecimento, mas também envolvimento
com os demais integrantes da associação criminosa e suas
práticas ilícitas
, comprovando que existe vínculo entre
o terceiro apelante
e os demais corréus.

Em outra ocasião,
Jeferson liga para
Charlys
Augusto e pergunta sobre o vulgo “
Titi
”
, tendo
Charlys
Augusto respondido que, dias atrás,
“
Titi
” e o “Véio” pegaram
uns
“trens
massa
”
,
ou seja, roubaram algo, certamente o veículo
Hyunday
HB20
de
placas QBQ-2136, além de outros pertences como celulares, televisores e certa quantia
da residência da vítima Luciene Barros Graminha (fato 5).

Se isso não bastasse, os investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
Caio Vinícius de Campos e Rafael Norberto
da Silva Barros e a delegada de polícia Elaine Fernandes da Silva
ratificaram em juízo todas as diligências empregadas na seara policial e afirmaram, pelo contexto das conversas interceptadas e das investigações realizadas, que os acusados de fato fazem parte de uma associação criminosa.

Em relação ao
quinto apelante,
Devair
José Sousa da Silva
, condenado
pela prática dos crimes de associação criminosa armada (fato 1) e roubo majorado (fato 5)
,
colhe-se das interceptações telefônicas que em um dos diálogos interceptados, Jeferson liga para
Devair
José e pergunta se ele e o “Véio” (Odair)

foram (assaltaram)

à
casa de
“
Eurídes
”
, ocasião em que

Devair
José responde que sim
.
Na sequência, Jeferson pergunta por que
“
Titi
” foi atrás do “
trem dos outros
”, dando a entender que a vítima já estava sendo rondada por outros assaltantes que não fazem parte do grupo criminoso
, tendo
Devair
José explicado que o carro
que eles roubaram (HB20) já
tinha
um comprador (receptador)
, mas acabaram por devolvê-lo em troca de um resgate.
Diante da resposta
,
Jeferson discorda de
Devair
José, dizendo que não se rouba para ficar devendo
e, apesar de a vítima ser conhecida, somente o carro deveria ser devolvido
, mas não
os
outros objetos.

Note-se que o diálogo acima narrado corresponde exatamente ao roubo
narrado no fato 5 da denúncia, em cujo boletim de ocorrência foi registrado que “
dois elementos
armados pularam pela janela, anunciando o assalto
”
;
e, após amarrarem e trancarem as vítimas no banheiro
, fugiram levando o carro da vítima (
Hyunday
HB20 de placas QB
Q-2136), além de pertences
como celulares, dois televisores e certa quantia
em dinheiro
, sendo que
uma das vítimas se trata se Luciene Barros Graminha, filha de Eurípedes Graminha, o mesmo nome citado
por Jeferson no áudio analisado.

A partir dis
s
o, as vítimas
Luciene Barros Graminha e
Luiz Mário Antunes

foram intimadas
para que procedessem
ao reconhecimento fotográfico dos suspeitos,
tendo ambas
reconhecido
Devair
José como um dos indivíduos
que praticaram o assalto em sua residência e o outro suspeito foi descrito como tendo pele escura, estatura baixa e magro
, mas, ainda não foi identificado.

Re
ssalte-se
, por importante, que após a prisão de
Devair
José,
Luiz Mário

efetuou o seu reconhecimento pessoal
na Delegacia de Polícia.
Conquanto Luiz Mário tenha se retratado em juízo, ao não ratificar os reconhecimentos mencionados,
isso se deve, muito provavelmente, por conhecer
Devair
José e seu irmão
Dejailton
José Souza da Silva
,

pois, conforme relatou o policial civil Rafael Norberto da Silva Barros em juízo “
... acredito que a vítima
foi contactada nesse caso aí
[fato 5]
, eu estava sentado ali fora
e vi ela cumprimentando o irmão do Dejair, que é irmão do Odair, a vítima vai sofrer...
”

Ademais,
além de os reconhecimentos extrajudiciais estarem em plena consonância
com os diálogos interceptados, que comprovam induvidosamente a participação de
Devair
José no crime em análise (fato 5),
a delegada de polícia Elaine Fernandes da Silva
, quando ouvida em juízo,
ratificou
a regularidade de
todos os reconhecimentos efetuados na seara policial,
afirmando que as vítimas de livre e espontânea vontade apontaram os autores do
s crimes
.

No que
tange ao
sexto apelante,
Igor Ramos da Costa
,
condenado pelo crime de associação criminosa armada (fato 1),
foram transcritos áudios em que
Igor
da Costa
conversa com Jeferson e lhe informa que está no “
corre
” (roubando) e que tem um “
canal
” (informações)
a respeito de uma casa de um proprietário de uma transportadora, na qual poderiam roubar um veículo
do modelo Chevrolet S10, joias de ouro e outros objetos
.
Na mesma conversa, Igor
da Costa
reclama para Jeferson que está sem veículo para roubar
, mas este último fica com receio de conversar via áudio, ao que, então, chama aquele para conversarem via aplicativo
WhatsApp
,
até porque
por
esse meio de comunicação
os dados são
criptografado
s
de ponta a ponta
e são mais difíceis de serem interceptados.

Se isso não bastasse, conforme ressaltado linhas volvidas, os investigadores
da

Polícia Judiciária Civil
Caio Vinícius de Campos e Rafael Norberto da Silva Barros e a delegada de polícia Elaine Fernandes da Silva ratificaram em juízo todas as diligências empregadas na seara policial e afirmaram
, pelo contexto das conversas
interceptadas e das investigações realizadas,
que os acusados
de fato
fazem parte de uma associação criminosa.

Em relação ao sétimo apelante,
Igor Ramos da Silva,
c
ondenado
p
elo crime de associação criminosa armada (fato 1),
sua defesa

sustenta que não há
,
nas escutas telefônicas
, diálogos relevantes entre
sua pessoa
e os outros acusados,
isso
sem contar que
as únicas provas utilizadas para sua condenação são as interceptações telefônicas
, salientando, ainda, a existência de outro corréu de nome Igor, o que corrobora
a sua versão de não ter sido ele a pessoa envolvida nos diálogos
das conversas interceptadas. Por fim,
Igor
Ramos
da Silva
aduz
que, em juízo, as únicas provas produzidas são os depoimentos dos responsáveis pelas investigações,
os quais
nada esclareceram
sobre
sua
participação
dele
na associa
ção criminosa.

Contudo, ao contrário
do
que foi alegado por Igor
Ramos
da Silva, há nestes autos elementos de provas suficientes
que demonstram
s
eu envolvimento na prática do crime de associação criminosa armada.

Deveras,
colhe-se
das transcrições
dos áudios interceptados que
,
após a conversa
acima relatada
com Igor da Costa
,
Jeferson
liga para Igor
da
Silva, vulgo “Barriga”, e ambos combinam a venda de um veículo, o qual
seria vendido
às
pessoas de alcunha “Véio” (que se trata do acusado Odair) e “
Titi
” pelo valor de
R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais),
sendo que
, em determinado ponto
da conversa
, Jeferson pe
de
para que Igor da Silva
faça
uma conferência por telefone com eles para acertar os detalhes da venda.
Ao fim do diálogo, Igor da Silva
chama a atenção de Jeferson, dizendo para tratarem do assunto por
WhatsApp
e não por telefone
, demonstrando, assim, que
os criminosos
, cada vez mais, estão se atentando para o fato de que podem estar sendo monitorados, fazendo com que busquem outros meios de se comunicarem
, como o aplicativo
WhatsApp
, visto que
esta forma de transmissão
ainda não é amplamente interceptad
a
judicialmente.

Quanto ao argumento de Igor da Silva de que
foi equivocadamente
identificado como interlocutor de Jeferson nos diálogos acima reproduzidos
e
que a pessoa que
,

possivelmente
,
participou da conversa, seria
o corréu Igor Ramos da Costa
, pois
ambos têm
o mesmo prenome
,
não encontra
respaldo nas provas destes autos. Afinal,

os diálogos
interceptad
o
s
de
Jeferson com Igor da Costa e Igor da Silva foram
realizados
na sequência
e, pelo contexto das conversas, não há dúvidas de que se
trata
de pessoas distintas. Ademais,
não haveria razão para ter havido confusão
com os nomes dos referidos acusados, pois os dois eram tratados apenas por seus apelidos, que são diferentes um do outro
,
eis
que Igor da Silva tem a alcunha de
“Barriga” e Igor da Costa
a
de
“Gordinho”.

Portanto, pelo que consta, o diálogo
de
Igor da Silva
com o líder do grupo criminoso (Jeferson)

evidencia a relação entre
ambos
e
demonstra o seu envolvimento
na associação criminosa.

Corroborando
o
teor d
o conteúdo
obtido por intermédio das
interceptações telefônicas, t
ê
m-se, mais uma vez, as declarações judiciais dos investigadores
da

Polícia Judiciária Civil
Caio Vinícius de Campos e Rafael Norberto da Silva Barros e da delegada de polícia Elaine Fernandes da Silva, os quais
ratificaram em juízo todas as diligências empregadas na seara policial e afirmaram, pelo contexto das conversas interceptadas e das investigações realizadas, que os acusados de fato fazem parte de uma associação criminosa.

Quanto ao nono apelante,
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno,

condenado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (fato 1) e roubo majorado (fato 2),
infere-se que em uma das conversas interceptadas, Jeferson
telefona
para o corréu
Anderson Francisco
d
e Souza Santos
, que na época se encontrava em liberdade, e lhe
passa instruções no sentido de ajudar “Tico” (alcunha de Leonardo Augusto) a roubar
a
lgum lugar
,
dizendo que sua função seria apenas “
segurar o povo
”, ou seja, amordaçar as vítimas.

Aliad
o às conversas interceptadas,
a vítima relativa ao roubo descrito no fato 2 da denúncia
,

Gildete
Ferreira
Pardin
, informou que visualizou perfeitamente dois dos assaltantes, reconhecendo-os como sendo Rafael Costa de Almeida e Leonardo Augusto Rodrigues Bruno. Por
seu turno
, a outra vítima do mesmo crime,
Luiz Cesar Ramos
, efetuou o reconhecimento dos
acusados
Rafael Costa de Almeida e Washington Calixto de Lima
, impondo-se
registrar que os reconhecimentos acima citados foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Depois da identificação dos suspeitos do crime, os policiais civis diligenciarem na residência onde Rafael
supostamente
se encontrava e
localizaram
no interior daquela casa alguns dos objetos subtraídos das vítimas, bem como a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Em seguida, a
proprietária da casa e namorada de Rafael,
Vitória Cristina Pinheiro, foi detida em flagrante pelo crime de receptação e encaminhada para a Delegacia de Polícia,
ocasião em que
declarou que, por volta d
e
00h30, Rafael saiu da sua casa, dizendo que iria fazer um
“vale”
, ou seja, roubar, ao que então,
ela
o indagou com quem iria, e ele respondeu que seria com Leonardo Augusto, vulgo “
Tico
”, Jackson, vulgo “Gonçalo” e Washington Calixto, vulgo “Chinês”.

Outrossim
, não se pode ignorar que
Leonardo Augusto e os corréus Washington Calixto de Lima e Rafael da Costa Alm
eida, que também fazem parte da associação criminosa
aqui tratada,
possuem registros criminais nos quais cometeram crimes em conjunto, sendo, inclusive, reincidentes.

O
próprio Leonardo Augusto, embora tenha negado a autoria dos crimes, admitiu no seu interrogatório extrajudicial que já arrumou dinheiro
para Jackson no presídio, o que torna ainda mais induvidos
o o seu envolvimento com o grupo criminoso liderado por este último (Jackson).

Em relação ao décimo quarto apelante,
Washington Calixto de Lima,
condenado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (fato 1) e roubo majorado (fatos 2 e 4),
constata-se destes autos que ele e os corréus Leonardo Augusto Rodrigues Bruno e Rafael da Costa Almeida

têm
registros criminais nos quais cometeram crimes em conjunto, sendo reincidentes
, o que reforça o vínculo
dos três
com a associação criminosa em debate.

Além disso,
conforme mencionado anteriormente, uma das vítimas relativas ao roubo descrito no fato 2 da denúncia,
Luiz Cesar
Ramos, efetuou o reconhecimento Washington Calixto
como sendo um dos autores do crime
, o qua
l

foi posteriormente

ratificado
em juíz
o
.
Saliente-se que Luiz Cesar ressaltou que
olhou bem para
Washington Calixto
, sendo ele o mais frio e que falava calmo o tempo todo,
e fez a seguinte
indag
ação
:
“O senhor tem um açougue ali em cima né?”
.

D
epois da identificação dos suspeitos do crime, os policiais civis diligenciarem na residência onde supostamente se encontrava Rafael, que também foi reconhecido pelas vítimas do referido crime
,
e localizaram no interior daquela casa alguns dos objetos subtraídos, bem como a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Na sequência, a proprietária da casa e namorada de Rafael, Vitória Cristina Pinheiro, foi detida em flagrante pelo crime de receptação e encaminhada para
a Delegacia de Polícia, ocasião em que declarou que, por volta de 00h30, Rafael saiu da sua casa, dizendo que iria fazer um
“vale”
, ou seja, roubar, ao que então,
ela
o indagou com quem iria, e ele respondeu que seria com Leonardo Augusto, vulgo “Tico”, Jackson, vulgo “Gonçalo” e Washington Calixto, vulgo “Chinês”.

No que tange ao roubo narrado no fato 4 da exordial acusatória, pelo qual
Washington Calixto
também foi condenado,
a vítima Adão César de Campos Moreira
relatou na fase extrajudicial
que abriu o portão da sua residência, para ajudar o marceneiro a descarregar alguns móveis,
e

ao se dirigir
até os fundos para indagar sua
mulher
sobre onde tais móveis poderiam ser acomodados,
foi
surpreendida por dois indivíduos, um deles armado, posteriormente identificados como sendo os
acusados
Rafael Costa
d
e Almeida
e
Washington Calixto
d
e Lima, os quais já haviam rendido o marceneiro Ivan na frente da casa.
Segundo Adão César, depois de render os ofendidos
, os assaltantes
colocarem todos os objetos que seriam subtraídos, dentro do veículo de propriedade da vítima e, antes de saírem do local, deixaram todos dentro de um quarto, ordenando que ficassem de joelhos.

O
marceneiro Ivan Bellucci também reconheceu Rafael e Washington Calixto como sendo os autores do crime
. Na fase judicial, Adão César ratificou os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, informando que primeiramente foi feito o reconhecimento na Delegacia
de
Polícia por
fotografia e
depois de
passados alguns meses,
fez
o reconhecimento pessoal.

Diante de todo o exposto
,
depreende-se
que
a autoria delitiva
que recai nos apelantes acima citados
ficou comprovada pela prova irrepetível colhida durante a primeira fase da persecução penal, consistente na
s

interceptaç
ões
telefônica
s
dos agentes
que integram a associação criminosa,

por intermédio das
quais ficou claramente demonstrada a combinação da logística do
s
crime
s patrimoniais narrados na denúncia
.

C
umpr
e
asseverar
,
também
,
que os depoimentos das vítimas
de todos os roubos
em referência corroboram a conclusão pela autoria delitiva dos apelante
s

condenados pelos crimes patrimoniais,
diante dos
depoimentos e
reconhecimentos
acima
mencionados.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não
fosse suficiente
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema
,
não se pode olvidar que
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

No tocante ao crime de associação criminosa, como é sabido,
o
art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelantes foram condenados, prevê como tipo penal a
associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Daí por que, é possível concluir que a sentença condenatória não merece reparos, porque ficou demonstrado que
os apelantes acima citados e os demais acusados
criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes de roubo na região
,
ficando caracterizado o tipo penal de associação criminosa.

Por conseguinte
, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de
associação criminosa armada e, no caso de alguns dos apelantes,
também de

roubo majorado,
os quais foram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, nas suas absolvições com fundamento no art. 386, V
,
VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seus favores do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

II - Pedidos de
redução da
s
pena
s
-base para o mínimo legal, formulados
pelo sétimo
e décimo quarto apelantes.

Conquanto
Igor Ramos da Silva
e
Washington Calixto de Lima
tenham requerido a redução das
suas
penas
basilares
para o mínimo legal
, não há interesse recursal em tal insurgência, visto que
já foram estabelecidas nos menores quantitativos previstos nos preceitos secundários de cada um dos crimes pelos quais foram condenados.

III
- Pedidos de

aplicação da causa de diminuição de pena consistente na participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, formulados
pelo sétimo
e décimo quarto
apelantes.

Com relação ao
s
pleito
s

visando o
reconhecimento da participação de somenos importância (art. 29, §1º, do Código Penal)

deduzido
s
por
Igor Ramos da Silva
e
Washington Calixto de Lima
, é imperioso reconhecer que não lhe
s
assiste razão, eis que restou comprovada a conjugação de esforços
de ambos
e de seu
s
comparsa
s
para a prática
dos crimes
pelos quais foram condenados
,
situação que resulta na igual responsabilidade de
todos
, não importando quem recolheu os bens, quem constrangeu as vítimas ou quem deu cobertura ao
s
delito
s
.

Aliás
, para a configuração da coautoria, não é necessário que todos os agentes
realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios
e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos, o que ficou comprovado em relação aos
dois apelantes,
conforme já foi amplamente demonstrado em linhas volvidas
.

I
V
- Pedidos de
alteração
do regime prisional, formulados
pelo segundo
,
quarto, quinto,
sétimo,
oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto apelantes.

Allan Júnior Pereira da Silva,
Dejailton
José Souza da Silva,
Devair
José Sousa da Silva,
Igor Ramos da Silva,
Jackson de Jesus Veríssimo, Leonardo Augusto Rodrigues Bruno, Osvaldo Moreira Delfino, Rafael Costa de Almeida,
Rayan
Rodrigues Ribeiro,
Walison
Roberto da Silva
e
Washington Calixto de Lima
postularam a alteração do
s seus
regime
s

prisiona
is
.

Conforme relatado, os referidos apelantes foram condenados às seguintes penas
privativas de liberdade:

Jackson de Jesus Veríssimo, Leonardo Augusto Rodrigues
e

Devair
José Souza da Silva foram
:

6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Rafael Costa de Almeida e Washington Calixto de Lima
:

7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
fechado.

Allan Júnior Pereira da Silva,
Dejailton
José Souza da Silva,

Rayan
Rodrigues Ribeiro
, Osvaldo Moreira Delfino
e
Walison
Roberto da Silva
:

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Igor Ramos da Silva
:

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
aberto
.

Nesse cenário
,
em relação
a
Igor Ramos da Silva
, não há interesse recursal na modificação do regime prisional, já
que este foi fixado no aberto. No que tange aos demais,

o
magistrado
,
ao pro
latar
a sentença
condenatória
, fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em observância aos artigos 33, §
2
º
,
b
e
c
,
do Código Penal, posto que não pode o juízo

ignorar a reincidência dos
apelantes
e deixar de cumprir aquilo que é estabelecido pela lei
.

Portanto,
considerando que
Allan Júnior,
Dejailton
José,
Devair
José, Jackson de Jesus, Leonardo Augusto, Osvaldo, Rafael,
Rayan
,
Walison
Roberto e Washington Calixto
são reincidentes
, escorreita a fixação do regime inicial fechado para aqueles que receberam uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
e inferior a 8 (oito) anos
de reclusão
, bem como o estabelecimento do regime inicial semiaberto para aqueles condenados a sanções inferiores a
4 (quatro) anos de reclusão,
neste último caso,
a
tendendo também ao disposto na
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que: “
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

V
–

Pedidos de substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por restritivas de direitos
, formulados
pelo segundo
,
quarto,
sétimo,
décimo,
décimo segundo e décimo quarto apelantes.

Allan Júnior Pereira da Silva
,
Dejailton
José Souza da Silva
,
Igor Ramos da Silva
,
Osvaldo Moreira Delfino
,
Rayan
Rodrigues Ribeiro
e
Washington Calixto de Lima
também requereram a substituição das suas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos
do art. 44 do Código Penal.

Mais uma vez, não subsiste interesse recursal para
Igor Ramos da Silva, pois a sua pena corpórea foi devidamente substituída por restritivas
de direitos na sentença condenatória.

Em relação
a
os demais, não precede o pleito recursal.

Destarte
,
Washington Calixto de Lima
não faz jus ao benefício, pois não atende ao
s requisitos dispostos nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, pois: (i)

a sua pena é
superior a 4 (quatro) anos de reclusão
; (
ii
)

um dos crimes pelos quais foi condenado
foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa
(roubo majorado)
;
(
iii
) o acusado
é reincidente
em crime doloso.

Quanto aos demais
apelantes
, embora a
s pena s fixada s seja m inferior es
a 4 (quatro) anos de reclusão
e
o
único
crime

cometido
não tenha sido praticado

mediante
violência
ou
grave ameaça à pessoa
(associação criminosa armada)
, todos são reincidentes em crime
s
doloso
s
, de forma que não atendem ao requisito
previsto no

inciso II do
referido dispositivo legal.

N
ão se ignora que o § 3º do art. 44 do Código Penal dispõe que
“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”

Contudo, o crime de
associação criminosa armada pelo qual
os apelantes
foram condenados
é extremamente grave,
pois
contou com
a participação de mais de duas dezenas de
pessoas
(incluindo os agentes não identificados)
,
foi
altamente profissionalizada
e
articulada

de dentro de um estabelecimento prisional.

Como visto,
a atuação do grupo criminoso
culminou na prática de delitos de roubo majorado de ainda maior gravidade, os quais
, sem exceção, foram perpetrados mediante grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo e

participação de considerável número de agentes
,
isso
sem contar
que result
aram

na subtração de bens e valores d
a ordem de centenas de milhares de reais
, incluindo veículos,
aparelhos celulares,
eletrodomésticos,
arma de fogo,
joias e
dezenas de milhares de reais em moeda corrente
, muitos dos quais não foram restituídos às vítimas.

Diante do exposto, não há como conceder, aos apelantes acima mencionados, o benefício previsto no art. 44 do Código Penal
, visto que a
medida
não é
socialmente recomendável
no caso em análise.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
s
recurso
s interpostos por

Odair de Jesus
Silva
,
Allan Júnior Pereira da Silva
,
Charlys
Augusto Magalhães
,
Dejailton
José Souza da Silva
,
Devair
José Souza da Silva
,
Igor Ramos da Costa
,
Igor Ramos da Silva
,
Jackson de Jesus Veríssimo
,
Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
,
Osvaldo Moreira Delfino
,
Rafael Costa de Almeida
,
Rayan
Rodrigues Ribeiro
,
Walison
Roberto da Silva
e
Washington Calixto de Lima
,
mantendo inalterad
a

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023